Tribunal: STF
Processo: ACO 3222
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária ajuizada pelo Estado do Ceará em face da União - Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o objetivo de anular a decisão proferida no âmbito da Revisão Disciplinar nº 0001877-43.2016.2.00.0000.



    O autor relata que a demanda tem origem no Processo Administrativo Disciplinar nº 8502513-31.2014.8.06.0026/0, instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para averiguar a conduta de magistrada no esquema de fraude convencionalmente intitulado de “ciranda dos consignados”. 



    Nesse contexto, afirma que, após regular processo disciplinar, o Plenário do Tribunal de Justiça do Ceará concluiu que, pela concessão irregular e indevida de medidas liminares, a magistrada violou os deveres funcionais previstos no art. 35, incisos I e VIII, da LOMAN e nos arts. 8º, 9º, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente o dever de prudência, aplicando-lhe a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, conforme os termos do artigo 42, V, da LOMAN.



    Narra que, inconformada, a magistrada Ana Celina Monte Studart Gurgel requereu a instauração de Revisão Disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça, o qual, ao fim do procedimento, decidiu, por maioria, julgar parcialmente procedente a revisão, substituindo a pena de aposentadoria compulsória aplicada pelo TJCE pela sanção de disponibilidade com proventos proporcionais.



    Todavia, o Estado entende que o CNJ não estaria autorizado a imiscuir-se na valoração do mérito do ato punitivo efetuada pelo Tribunal local, conforme pacificado pela jurisprudência do STF, pois, no caso, o fundamento para o acolhimento do pedido de revisão disciplinar da parte demandada, fundou-se exclusivamente na suposta desproporcionalidade da pena de aposentadoria compulsória aplicada pelo TJCE.



    Assevera que a revisão disciplinar não se presta para reexame de matéria já amplamente decidida pelo tribunal local, além de que o CNJ procedeu a um segundo julgamento da causa, como se instância recursal fosse, para qualificar e sopesar, a seu modo, segundo seu juízo de valor, as provas colhidas no processo administrativo, alterando a conclusão jurídica do órgão de origem, ou seja, ultrapassando os critérios de legalidade para avançar no campo da valoração da pena, ínsito à discricionariedade do julgador.



    Salienta que não estavam presentes os requisitos estabelecidos pelo Regimento Interno do CNJ para o cabimento de revisão disciplinar, pois este não se apresenta como instância recursal administrativa, proferindo decisão que extrapola sua competência, razão pela qual requer a nulidade da decisão proferida pelo CNJ, de modo a ser restabelecida a pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Ceará.



    Em 2019, por não estar configurada, naquele momento, qualquer hipótese de competência originária desta Corte, neguei seguimento à presente ação cível originária (art. 21, § 1º, do RISTF c/c art. 64 do CPC), determinando a remessa dos autos à livre distribuição para uma das Varas Federais de Fortaleza (Seção Judiciária do Ceará), na forma do § 3º do art. 64 do CPC. (eDOC 13).



    A ação foi redistribuída para a 8ª Vara da Seção Judiciária do Ceará e, na sequência, o Estado foi intimado para promover a citação da magistrada estadual Ana Celina Monte Studart Gurgel como litisconsorte passiva necessária, sob pena de extinção do processo. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 962).



    Citada, a magistrada apresentou contestação (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1365), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Estado do Ceará, porquanto a demanda seria entre a contestante e o Tribunal de Justiça Estadual, órgão que possui capacidade processual para se representar em juízo, não sendo o Estado legitimado a figurar como substituto processual do Tribunal de Justiça, por possuir vínculo subjetivo com a demanda.



    Sustenta que o TJCE não apresentou resistência em relação à decisão do CNJ e reaproveitou a magistrada, estando configurada a ausência de pretensão resistida.



    Destaca que a ação anulatória não é cabível para invalidar decisões judiciais, tampouco decisão administrativo-judicial emanada pelo órgão de cúpula do Judiciário em âmbito administrativo, carecendo o autor de interesse de agir, por inadequação da via eleita.



    Aponta, também, a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da lide, nos termos do que foi decidido na ADI 4.412, devendo os autos serem remetidos novamente ao Supremo Tribunal Federal.



    A ré contesta, ainda, o valor da causa atribuído pelo autor, pois, embora a decisão que se busca desconstituir não tenha valor exato, a situação jurídica por ela estabelecida possui quantificação certa, qual seja, a remuneração da magistrada em razão do exercício da judicatura. 



    Assim, entende que “deve ser determinada a correção do valor da causa, para valor não inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade, consoante parâmetros do art. 292, II, CPC, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”. 



    Em relação ao mérito, argumenta que, ao contrário do alegado pelo Estado autor, a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a revisão disciplinar é o expediente apto: i) à demonstração de que a decisão estadual encontra-se em dissonância com as provas dos autos; e ii) ao controle de legalidade das decisões, como equívocos na dosimetria da pena imposta em contrariedade aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade. 



    Por fim, alega que, com a determinação de reaproveitamento da magistrada pelo TJCE, ocorreu a perfectibilização da coisa julgada administrativa, a qual deve ser protegida.



    A Associação Cearense de Magistrados requereu ingresso na lide como terceira interessada, pugnando, ao final, pela improcedência do pleito autoral. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1077).



    A União apresentou contestação (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1119), aduzindo, preliminarmente, a competência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento das ações propostas contra o CNJ e contra o CNMP, conforme o entendimento firmado na ADI 4412, de minha relatoria, que superou a jurisprudência anterior.



    Afirma que não haveria interesse jurídico do Estado do Ceará (TJ/CE) na tutela pretendida, pois o TJCE, de ofício, realizou o aproveitamento da magistrada a partir de 18.7.2019, atribuindo-lhe a titularidade da 1ª Vara da Comarca de Acaraú, de modo que a conduta processual do Estado, ao pleitear a anulação da penalidade estabelecida pelo CNJ, já cumprida pela juíza demandada, seria incompatível com a atuação administrativa do Tribunal de Justiça do Ceará, órgão diretamente interessado.



    No tocante ao mérito, assevera que o CNJ não atuou como mera instância recursal, mas como instância efetivamente revisora, diante do claro equívoco na apreciação dos fatos e provas pelo TJCE, sendo incontroversa a prática de infrações disciplinares puníveis com a disponibilidade, sendo exorbitante, para o caso em questão, a sanção de aposentadoria compulsória.



    Na réplica, o Estado do Ceará concorda com a competência do STF para julgamento da lide. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1.171).



    Sobre o interesse de agir, afirma que persiste a ideia de que os fatos que ensejaram a pena de disponibilidade à magistrada, mereceriam reprimenda mais grave, qual seja, a aposentadoria compulsória, que havia sido aplicada pelo TJCE, mas foi posteriormente modificada pelo CNJ.



    Assim, reitera o pedido de anulação da decisão do CNJ, que ultrapassa os limites de sua competência para sobrepor-se à decisão do TJCE, situando-se não no exame de legalidade, mas no juízo de mérito, ou seja, na valoração quanto à gravidade da conduta e razoabilidade da penalidade aplicada, o que ofende as prerrogativas do Tribunal local.



    O Juízo da 8ª Vara Federal do Ceará reconheceu a incompetência absoluta da Justiça de 1º grau para o processo e julgamento da demanda e declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. (eDOC 19, ID: 8e461413, p. 1.342).



    Recebidos os autos nesta Corte e distribuídos à minha relatoria, a decisão constante do eDOC 20, entre outras questões: reconheceu a competência do STF para o processamento e julgamento da presente ação, afastou as preliminares de ausência de interesse de agir e de ilegitimidade ativa do Estado do Ceará e manteve o valor da causa fixado pelo autor. 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 51 e anexou cópia integral dos autos da Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000.



    Em alegações finais, a União e o Estado do Ceará informaram que não possuem provas a produzir. (eDOCs 52 e 54)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “Ação cível originária. Processo administrativo disciplinar. Conselho Nacional de Justiça. Revisão Disciplinar. Substituição da penalidade aplicada pelo Tribunal de Justiça. Ausência de exorbitância das competências do CNJ. Não caracterizada ofensa ao devido processo legal ou manifesta injuridicidade ou falta de razoabilidade. Parecer pela improcedência do pedido”. (eDOC 57).



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNJ



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando a anulação da decisão proferida no Procedimento de Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000, que reformou a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará, a qual havia aplicado a pena de aposentadoria compulsória à magistrada, por violação dos deveres funcionais previstos na Loman e no Código de Ética da Magistratura Nacional, substituindo a pena de aposentadoria compulsória pela pena de disponibilidade. 



    Relembre-se a tese fixada no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso).



    Dessa forma, retorna-se a competência desta Suprema Corte julgar as ações que impugnem os atos do CNJ relacionados às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda.



    Nessa linha de raciocínio, mantenho a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, pois a pretensão do autor é anular o acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, no no Procedimento de Revisão Disciplinar 0001877-43.2016.2.00.0000, nos termos da revisão jurisprudencial assentada pelo Plenário, no julgamento da ADI 4412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso). 



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional de Justiça, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



2) Atribuições constitucionais do CNJ



     



    Tratando-se de atuação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), suas deliberações devem estrita observância às diretrizes constitucional-administrativas, mais notadamente ao § 4º do art. 103-B da CF, in verbis :



    “Art. 103-B. omissis.



    (...)



    § 4º. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



    I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;



    V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;



    VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;



    VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa”.



    Acerca da extensão dos poderes constitucionais de ambos os Órgãos de controle (CNJ e CNMP), esta Corte teve oportunidade de analisar várias situações envolvendo tal mister constitucional, tal como o controle sobre: vitaliciedade; processo administrativo disciplinar; observância aos princípios constitucionais do art. 37 da CF; atos de concurso público; contratos; lista de antiguidade da magistratura, correição em serventias extrajudiciais etc. Transcrevo as seguintes ementas, in litteris:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADA. PRAZO PRESCRICIONAL COMPUTADO CONSOANTE O ART. 142 DA LEI 8.112/1990. CONDUTA TIPIFICADA COMO CRIME. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM ORDENAMENTO JURÍDICO E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM . PRECEDENTE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO”. (MS 33.736, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.8.2017).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE EXAMINOU A VALIDADE DA LISTA DE ANTIGUIDADE DE MAGISTRADOS ELABORADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. 1. Ao invalidar ato administrativo concreto do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco elaboração de lista de antiguidade, para fins de concursos de remoção e promoção -, que não observara a preponderância do critério de classificação no concurso de ingresso na magistratura, para desempate entre juízes com posse ocorrida na mesma data, a autoridade impetrada atuou dentro dos limites de suas atribuições constitucionais de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e de controlar a atuação administrativa do Judiciário (art. 103-B, § 4º, I e II, da Carta Magna). 2. O exame da validade da lista de antiguidade de magistrados elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à luz de critério extraído dos arts. 93, I, da Magna Carta e 80, § 1º, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, em absoluto se confunde com o controle de constitucionalidade do art. 129 da Lei Complementar estadual pernambucana nº 100/2007 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco). Admitida, por outro lado, a remissão a julgados desta Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, a título de reforço na fundamentação de decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 3. Não está eivado de ilegalidade ou abusividade ato do CNJ que, calcado nos arts. 93, I, da Constituição da República e 80, § 1º, I, da Lei Complementar nº 35/1979, determina a observância da ordem de classificação no concurso de ingresso na magistratura, como critério preponderante de desempate, na elaboração de lista de antiguidade, entre juízes cuja posse tenha ocorrido no mesmo dia . Nesse sentido decidiu esta Turma, ao julgamento do MS 28.494, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux. 4. Não há afronta aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, pois o ato impugnado não alcança remoções e promoções já aperfeiçoadas. 5. Segurança denegada”. (MS 34.076, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS DO RIO GRANDE DO SUL . CUMULAÇÃO IRRESTRITA DE DIPLOMAS DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INTERESSE PÚBLICO, AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE: INOCORRÊNCIA DA INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO/CNJ N. 187/2014 AOS CONCURSOS PÚBLICOS EM ANDAMENTO. PROVAS JÁ REALIZADAS. SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (MS-AgR 33.919, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.5.2016, grifo nosso).



    O STF tem trilhado o caminho de reconhecer a legitimidade da atuação administrativa desses órgãos, mesmo quando haja certo tolhimento da autonomia dos Tribunais controlados, diante do controle interno administrativo, financeiro e disciplinar introduzido pela EC 45/2004, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Corte na ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 17.3.2006, tal como se percebe da ementa a seguir descrita:



    “1. AÇÃO. Condição. Interesse processual, ou de agir. Caracterização. Ação direta de inconstitucionalidade. Propositura antes da publicação oficial da Emenda Constitucional nº 45/2004. Publicação superveniente, antes do julgamento da causa. Suficiência. Carência da ação não configurada. Preliminar repelida. Inteligência do art. 267, VI, do CPC. Devendo as condições da ação coexistir à data da sentença, considera-se presente o interesse processual, ou de agir, em ação direta de inconstitucionalidade de Emenda Constitucional que só foi publicada, oficialmente, no curso do processo, mas antes da sentença. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Emenda Constitucional nº 45/2004. Poder Judiciário. Conselho Nacional de Justiça. Instituição e disciplina. Natureza meramente administrativa. Órgão interno de controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura. Constitucionalidade reconhecida. Separação e independência dos Poderes. História, significado e alcance concreto do princípio. Ofensa a cláusula constitucional imutável (cláusula pétrea). Inexistência. Subsistência do núcleo político do princípio, mediante preservação da função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício imparcial e independente. Precedentes e súmula 649. Inaplicabilidade ao caso. Interpretação dos arts. 2º e 60, § 4º, III, da CF. Ação julgada improcedente . Votos vencidos. São constitucionais as normas que, introduzidas pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, instituem e disciplinam o Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo do Poder Judiciário nacional. 3. PODER JUDICIÁRIO. Caráter nacional. Regime orgânico unitário. Controle administrativo, financeiro e disciplinar. Órgão interno ou externo . Conselho de Justiça. Criação por Estado membro. Inadmissibilidade. Falta de competência constitucional. Os Estados membros carecem de competência constitucional para instituir, como órgão interno ou externo do Judiciário, conselho destinado ao controle da atividade administrativa, financeira ou disciplinar da respectiva Justiça. 4. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Órgão de natureza exclusivamente administrativa. Atribuições de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura. Competência relativa apenas aos órgãos e juízes situados, hierarquicamente, abaixo do Supremo Tribunal Federal. Preeminência deste, como órgão máximo do Poder Judiciário, sobre o Conselho, cujos atos e decisões estão sujeitos a seu controle jurisdicional. Inteligência dos art. 102, caput , inc. I, letra r, e § 4º, da CF. O Conselho Nacional de Justiça não tem nenhuma competência sobre o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, sendo esse o órgão máximo do Poder Judiciário nacional, a que aquele está sujeito. 5. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Competência. Magistratura. Magistrado vitalício. Cargo. Perda mediante decisão administrativa. Previsão em texto aprovado pela Câmara dos Deputados e constante do Projeto que resultou na Emenda Constitucional nº 45/2004. Supressão pelo Senado Federal. Reapreciação pela Câmara. Desnecessidade. Subsistência do sentido normativo do texto residual aprovado e promulgado (art. 103-B, § 4º, III). Expressão que, ademais, ofenderia o disposto no art. 95, I, parte final, da CF. Ofensa ao art. 60, § 2º, da CF. Não ocorrência. Arguição repelida. Precedentes. Não precisa ser reapreciada pela Câmara dos Deputados expressão suprimida pelo Senado Federal em texto de projeto que, na redação remanescente, aprovada de ambas as Casas do Congresso, não perdeu sentido normativo. 6. PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. Membro. Advogados e cidadãos. Exercício do mandato. Atividades incompatíveis com tal exercício. Proibição não constante das normas da Emenda Constitucional nº 45/2004. Pendência de projeto tendente a torná-la expressa, mediante acréscimo de § 8º ao art. 103-B da CF. Irrelevância. Ofensa ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Impedimentos já previstos à conjugação dos arts. 95, § único, e 127, § 5º, II, da CF. Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido aditado. Improcedência. Nenhum dos advogados ou cidadãos membros do Conselho Nacional de Justiça pode, durante o exercício do mandato, exercer atividades incompatíveis com essa condição, tais como exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, dedicar-se a atividade político-partidária e exercer a advocacia no território nacional”. (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 17.3.2006, grifo nosso).



    Portanto, respeitados os contornos constitucionais, cada órgão de controle interno pode exercer a análise da legalidade de qualquer ato administrativo do Poder Judiciário (CNJ) e do Ministério Público (CNMP).



3) Decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça



    Conforme relatado, o objetivo da presente ação originária é anular a decisão do Conselho Nacional de Justiça exarada no âmbito da Revisão Disciplinar nº 0001877-43.2016.2.00.0000.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará instaurou processo administrativo disciplinar para averiguar a conduta da juíza de Direito Ana Celina Monte Studart Gurgel no suposto esquema de fraude convencionalmente intitulada de “ciranda dos consignados”.



    Após regular processo, o Plenário do TJCE concluiu que, pela concessão irregular e indevida de medidas liminares, a magistrada violou os deveres funcionais previstos no art. 35, I e VIII, da LOMAN e nos arts. 8º, 9º, 24, 25 e 26 do Código de Ética da Magistratura Nacional, especialmente o dever de prudência, aplicando-lhe a penalidade de aposentadoria compulsória, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do artigo 42, V, da LOMAN.



    Inconformada, a magistrada requereu a instauração de Revisão Disciplinar junto ao CNJ que, ao fim do procedimento, decidiu, por maioria, julgar parcialmente procedente o pedido daquela magistrada, substituindo a pena de aposentadoria compulsória, aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pela sanção de disponibilidade com proventos proporcionais.



    Segundo o Estado do Ceará, não estariam presentes os requisitos estabelecidos pela Constituição Federal e pelo Regimento Interno do CNJ para instauração de revisão disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça, atuando o Conselho como verdadeira instância recursal administrativa, o que extrapola seu âmbito de competência.



    Passa-se à análise das razões apresentadas pelo CNJ para reformar a decisão do TJCE, que havia aplicado a pena de aposentadoria compulsória à magistrada:



    “A Inspeção realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça na Comarca de Icapuí, em 17/01/14, apurou que a ABEDIC – Associação Brasileira de Direito Civil ingressara com 06 (seis) ações revisionais de contrato com pedido de antecipação de tutela, representando 138 (cento e trinta e oito) militares da Marinha do Brasil, em face de diversas instituições financeiras. 



    Nas referidas ações, a magistrada, ora Requerente, deferiu a antecipação da tutela para determinar ao Chefe da Divisão de Consignação da Marinha do Brasil que procedesse à suspensão dos descontos na folha de pagamento dos associados das parcelas dos empréstimos celebrados com as entidades financeiras rés, determinando, ainda, a liberação das margens consignáveis de seus contracheques (Id nº 1931286, p.47). 



    Transcrevo, exemplificativamente, a parte dispositiva da decisão liminar prolatada em 08/05/13, no Processo 4311-65: 



    (...) 



    16 - Assim posta a matéria, nos moldes do art. 273, do CPC, combinado com o poder geral de cautela, do art. 798, do CPC, e pela verossimilhança do direito reclamado e fatos alegados nestes autos, uma vez que estão perfeitamente delineados os pressupostos jurídicos relativos ao fumus boni Juris e ao periculum inmora, encontrando-se demonstrada a plausibilidade do direito perseguido pelo Autor, e ainda o perigo de dano irreparável caso a decisão não seja efetivada em tempo hábil, defiro o pedido liminar para determinar: 



    a) ao chefe da DIVISÃO DE CONSIGNAÇÃO DO COMANDO DA MARINHA DO BRASIL – PAPEM, para que proceda a SUSPENSÃO dos descontos na folha de pagamento dos associados autores,das parcelas dos empréstimos celebrados com a BV FINANCEIRA S/A E OUTROS, bem como a liberação das margens consignáveis em seu(s) contracheque(s), nesse órgão; 



    b) ao SERASA, CADIN e SCI, que retirem – ou não inscrevam – o nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito, apenas pela dívida neste processo considerada; 



    c) que os promovidos, abstenham-se de inserir os nomes dos Promoventes em cadastros de inadimplentes,e se já inserido que procedam a imediata retirada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 



    d) que os promovidos abstenham-se de inserir no sistema digital de consignações ou em declaração ou certidão de margem consignada, qualquer espécie de mensagem ou símbolo indicativo de restrição judicial e/ou ação revisional em nome dos Autores, não fazendo constar o termo por decisão judicial, além de não enviar informações acerca deste débito à Central de Risco do Banco Central do Brasil – BACEN,tudo sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais); 



    e) deferir o pedido de depósito judicial nos valores indicados pela parte autora nos cálculos do analista financeiro, logo após o cumprimento da liminar; 



    f) considerando que a relação subjacente caracteriza-se como autêntica relação de consumo, e considerando que o processo civil não pode veicular surpresas, determino que se aplique ao caso o princípio da inversão do ônus da prova; (Id nº 1931291, p.5) 



    Posteriormente, como referido no voto do Desembargador Relator, todos os feitos foram extintos sem resolução do mérito, à exceção do Processo nº 4308-13, por meio de sentenças da lavra da Juíza Substituta Juliana Porto Sales, que apontou diversas irregularidades nos autos que impediriam a concessão de liminar. E